Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO ADOLESCENTE. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo genitor visa à reforma da decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor do filho adolescente no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a ação de alimentos foi ajuizada pelo filho adolescente, representado por sua genitora, após alteração do regime de guarda; (ii) a parte autora estimou despesas mensais de R$ 14.044,59 e indicou que a parte agravante, militar inativo do Exército Brasileiro, perceberia aproximadamente R$ 27.000,00 mensais; (iii) o e. Juízo de origem, ao acolher parcialmente o parecer do Ministério Público, fixou alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) dos rendimentos salariais brutos da parte agravante, abatidos imposto de renda e contribuição previdenciária; (iv) a decisão impugnada também exonerou a genitora da obrigação alimentar anterior, em razão da alteração da guarda; (v) a parte agravante pediu a redução da verba provisória para 10% (dez por cento) do soldo mensal, sob alegação de onerosidade excessiva, custeio do plano de saúde do adolescente e necessidade de observância da corresponsabilidade parental; (vi) a tutela recursal foi indeferida por esta Relatoria, a parte agravada não apresentou contrarrazões e a e. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios atualmente disponíveis autorizam a redução imediata dos alimentos provisórios fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com Constituição Federal, é dever dos pais assegurar aos filhos, com absoluta prioridade, o direito à alimentação, sendo presumidas as necessidades da criança e do adolescente, em razão de sua condição de pessoa em desenvolvimento (art. 227).
5. A legislação de regência estabelece que, ao despachar a petição inicial da ação de alimentos, o magistrado deve fixar alimentos provisórios, salvo declaração expressa de desnecessidade pelo credor (Lei no 5.478/68, art. 4o), observados o binômio necessidade e possibilidade (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695).
6. No caso concreto, inexiste elemento probatório hábil a demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade financeira da parte agravante ou a desproporcionalidade do valor fixado, sendo imprescindível a dilação probatória para a adequada aferição da necessidade do alimentando e da possibilidade financeira do alimentante.
7. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios, em atenção ao melhor interesse do adolescente e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, § 1o, e 1.695; CPC, arts. 300, 932, inc. III, e 1.019, inc. I; Lei no 5.478/1968, arts. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1987407, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2025. TJDFT, acórdão 1875880, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 26.06.2024. TJDFT, acórdão 1722032, rel. Des. Renato Scussel, DJe 17.07.2023. TJDFT, acórdão 1437477, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Oitava Turma Cível, j. 12.08.2022.